Tribunal: TJDFT
Processo: 0745933-43.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Embargos de terceiro. Desconstituição de penhora. Princípio da causalidade. Ausência de registro da aquisição imobiliária. Responsabilidade dos embargantes pela sucumbência. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença proferida em embargos de terceiro, que reconheceu a propriedade dos embargantes sobre imóvel e determinou a desconstituição de penhora, impondo aos embargantes as custas processuais e honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade e no Enunciado de Súmula no 303, do STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão consiste em definir a correta atribuição dos ônus sucumbenciais com base no princípio da causalidade, considerando a realização de notificação extrajudicial ao credor e a ausência de registro público tempestivo da aquisição imobiliária.
III. Razões de decidir
3. Nos termos da jurisprudência consolidada no STJ (Tema 872 e Enunciado Súmula no 303), os ônus sucumbenciais, em embargos de terceiro, são definidos com base no princípio da causalidade.
4. Incide a responsabilidade sobre o atual proprietário (embargante) se este não realizou, oportunamente, o registro público da aquisição do imóvel, essencial à publicidade do ato perante terceiros.
5. Ainda que a parte embargada tenha apresentado contestação, se não há nos autos demonstração inequívoca de que estivesse previamente ciente da alienação do imóvel antes da efetivação da penhora, reputa-se inviável a sua condenação ao pagamento do ônus sucumbenciais.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o, e 674.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Enunciado de Súmula no 303 e REsp 1.452.840/SP (Tema 872), Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 14.09.2016; TJDFT, APC 0720804-88.2024.8.07.0016, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 23.01.2025; TJDFT, APC 0717009-03.2021.8.07.0009, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, j. 04.05.2023.